Tribunal: TJDFT
Processo: 0757967-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR QUE RECEBE A MESMA VANTAGEM. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEGISLAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de o réu se abster de descontar da remuneração da autora o valor relativo a auxílio-moradia recebido indevidamente. Recurso de ambas as partes em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Recurso da autora. Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Recurso do réu. Preliminar. Nulidade da sentença. Reconhecimento de prescrição de ofício. Em face do que dispõe o art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para manifestar-se antes de extinguir o processo por prescrição. Não obstante a irregularidade, o contraditório estabelecido por ocasião do recurso e a possibilidade de julgamento da causa madura convalidam a irregularidade, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Precedentes no TJDFT (Acórdão 1392228, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA).

4 – Servidor público. Ressarcimento ao Erário. Pagamento indevido. Erro operacional da Administração. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Houve a modulação de efeitos, aplicando-se a tese somente para os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão do recurso paradigma, ocorrido em 26/10/2021. Todavia, antes da edição da tese no tema 1009, o STJ já entendia ser incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração, sendo essa solução aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. (REsp 1773894 / RN, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/02/2019). No mesmo sentido a jurisprudência das Turmas Recursais. (Acórdão 1196689, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

5 – Interpretação errônea da Lei pela Administração. Auxílio-moradia majorado. Ressarcimento ao Erário. Desnecessidade. Verbas recebidas de boa-fé. Na forma do artigo 2o, inciso I, alínea f, da Lei 10.486/2002, além da remuneração prevista no artigo 1o da mesma norma, o militar tem direito, entre outras verbas de natureza indenizatória, ao auxílio-moradia. A autora, policial militar, que havia incluído seu marido, bombeiro militar, como dependente, percebeu a majoração da respectiva indenização no período compreendido entre junho de 2014 e setembro de 2017. A percepção majorada do benefício esteve, durante o período, respaldada na Portaria 924/2014 da PMDF, que dispõe, em seu art. 4o, “§3o: “Os cônjuges e companheiros são dependentes entre si, nos termos do art. 50 §2o, “a”, do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, independente da profissão que eventualmente exerçam.” Não obstante a norma permissiva editada pela própria Administração, que regulou as disposições da Lei 10.486/2002, posteriormente a autora foi notificada para devolução da verba recebida no período supracitado, em razão de ambos, tanto ela, quanto seu dependente, serem militares. Os documentos de ID. 35837515 e 35837516 dão conta de que a interpretação errônea da legislação somente foi sanada pelo Parecer 705/2016/PRCON/PGDF, após auditoria realizada pelo TCDF (Acórdãos 13130/2019 c/c Acórdão TCU 2688/2020) que determinou apuração e eventual ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente. Nesse quadro, resta caracterizada a boa-fé da autora no recebimento da verba indenizatória, de modo que, à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe o ressarcimento ao erário. Precedentes das três Turmas Recursais nesse sentido (Acórdão 1425861, 07523458120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma; Acórdão 1417094, 07520848220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma e Acórdão 1424497, 07243340820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3o Turma). Sentença que se reforma para julgar procedente pedido e, reconhecendo a inexigibilidade da dívida, condenar o réu a se abster de efetuar as respectivas cobranças no contracheque da autora.

6 – Recursos conhecidos. Provido o da autora. Não provido o do réu. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J